Tribunal: TJES
Processo: 5012730-09.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012730-09.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.
RECORRIDO: MARCIA DOS SANTOS MOREIRA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5012730-09.2023.8.08.0048

RECORRENTE:
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A.

RECORRIDO:
MARCIA DOS SANTOS MOREIRA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SEGURO DE VIDA. FALECIMENTO DO SEGURADO. NEGATIVA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. A SEGURADORA ALEGA QUE O CONTRATANTE HAVIA CANCELADO O CONTRATO EM 2019. AUTORA NÃO TROUXE AOS AUTOS COMPROVANTES DE PAGAMENTO OU DÉBITO EM CONTA APÓS A REFERIDA DATA PARA COMPROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO. SINISTRO OCORREU EM 2021. AUTORA NÃO SE DESINCUMBIU MINIMAMENTE DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Relatório

Trata-se de ação ordinária ajuizada por MARCIA DOS SANTOS MOREIRA, em face de BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A.

Em síntese,
a parte autora alega ser beneficiária de seguro de vida vitalício contratado por seu cônjuge, ocorre que após o falecimento deste, a autora apresentou a requerida termo de posse da apólice, certidão de casamento e de óbito, mas não obteve êxito no pagamento, razão pela qual postula que a demandada efetue o pagamento da apólice de nº 004940 e reparação moral.

.
A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto, julgam-se
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de
CONDENAR
a requerida a pagar a autora a importância de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
,
referente a apólice 004940,
, quantia acrescida de juros de mora a contar da citação (súmula 426 STJ) e correção monetária a contra da data do sinistro (21/05/2021), bem como pagar indenização por lesão moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento.

Irresignada com a sentença do ID 6477703, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, alegando que o sinistro ocorreu posteriormente ao cancelamento da apólice, não havendo cobertura para o evento. Assim, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Compulsando detidamente os autos, e sob a luz da jurisprudência vigente, entendo que o presente recurso merece provimento.

Isso porque, a autora não se desincumbiu do seu ônus probatório de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, dado que a negativa administrativa de pagamento do prêmio, foi em virtude do cancelamento pelo de cujus do contrato, com isso, a fim de comprovar que não houve o cancelamento,
caberia à autora trazer aos autos os comprovantes de pagamento ou descontos em folha após a data em que o recorrente alega que tenha sido cancelado (09/01/2019)
.

Ademais, embora trata-se de relação de consumo,
a inversão do ônus da prova não é automática e nem exime o consumidor de comprovar minimamente o que alega.
Assim,
tendo em vista que a autora não comprova que houve o pagamento do prêmio após 09/01/2019, e tendo a seguradora trazido aos autos documento de cancelamento na referida data, entendo que a autora não comprovou minimamente que o seguro estava ativo na data do sinistro, em 21/05/2021
.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para julgar IMPROCEDENTE os pedidos iniciais.

Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)